Tribunal: TJDFT
Processo: 0733223-19.2019.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0733223-19.2019.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JC FITNESS LTDA - ME EMBARGADO: IGOR SILVA DACIER LOBATO JINKINGS D E C I S Ã O Em face da possibilidade de efeitos infringentes, manifeste-se o embargado, no prazo de cinco dias. Brasília/DF, 14 de junho de 2021. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito